Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO DA PARTICIPANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de restituição de valores pagos indevidamente, após o óbito da participante de plano de previdência complementar. A parte autora, entidade de previdência, buscava a devolução dos valores recebidos pelos herdeiros da beneficiária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se incide o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, aplicável às ações fundadas em enriquecimento sem causa, ou se seria caso de prescrição quinquenal por dívida líquida constante de instrumento particular, conforme sustenta a parte apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão deduzida não decorre de inadimplemento de obrigação contratual assumida pelos herdeiros, mas de alegada percepção indevida de valores após o óbito da participante, sem causa jurídica.
4. A relação jurídica discutida não constitui dívida líquida entre as partes, nem obrigação contratual direta com os herdeiros, razão pela qual não se aplica o art. 206, § 5o, I, do CC.
5. Caracterizado o enriquecimento sem causa, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do CC.
6. Considerando que o último pagamento indevido ocorreu em abril de 2020, e que a ação foi ajuizada somente em abril de 2025, a prescrição se consumou.
7. Precedentes jurisprudenciais indicam entendimento consolidado pela aplicação do prazo trienal em hipóteses semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de restituição de valores pagos indevidamente após o falecimento de beneficiária de plano de previdência complementar configura hipótese de enriquecimento sem causa, sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.
2. Não se aplica o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil quando inexistente vínculo contratual direto entre a entidade previdenciária e os herdeiros da participante.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 206, § 3o, IV, e 206, § 5o, I; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2027186, 0712954-11.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30/07/2025, DJe 14/08/2025.